Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702553-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (executada), por intermédio da nobre Curadoria Especial, na qual alega a prescrição das CDAs objeto de execução fiscal nos autos do processo n. 0018369-97.2005.8.07.0001, em trâmite perante a i. 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Narra que, na origem, trata-se de ação de execução fiscal proposta em 01/11/2005 e distribuída em 04/11/2005, para cobrança de tributo (ICMS) no âmbito do Simples Candango e multa do Departamento de Fiscalização de Obras (DFO) em face de KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e WANDY SILVA BRAGA. Tece considerações sobre os desdobramentos processuais, concluindo que “vale lembrar que 78,84% da alegada dívida dos executados não é tributária, mas concerne a multa do Departamento de Fiscalização de Obras (DFO), segundo consta na (CDA ID 43387695, fls. 1 e 2): portanto, não cabe invocar o CTN para embasar pedido de indisponibilidade de bens.” Anota que a prescrição é quinquenal, consoante o tema repetitivo 135 do STJ, a qual teria ocorrido em relação aos créditos números 0101005822, 0101005822, 0115474650. Defende ainda a prescrição intercorrente. Ao final requer: "a. Declarada a prescrição ordinária dos créditos fazendários de números 0101005822, 0101005822, 0115474650 respectivamente em 19/04/05, 01/01/05 e 01/01/05. b. Declarada a prescrição intercorrente dos créditos supramencionados, em 06/07/2017." Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator